Tribunal: TJDFT
Processo: 0749857-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO ITAUCARD S.A. (agravante/autor), contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de busca e apreensão n.° 0734421-05.2020.8.07.0001 movida em face de MARIA ALCIONE DA SILVA (agravada/ré), que deferiu a liminar de busca e apreensão nos seguintes termos (ID 21529869 - pág. 20): (...) Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO do bem mencionado na peça de ingresso, em favor do autor, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, cujos dados pessoais deverão ser anotados, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. (...) Em suas razões recursais (ID 21529860), o agravante defende que inexiste proibição legal para venda e retirada do veículo da comarca do Distrito Federal sem prévia comunicação ao Juízo, ante a justificativa de eventual restituição em caso de pagamento da dívida. Afirma que transcorrido o prazo para purgação da mora, o veículo poderá ser retirado do Distrito Federal, sem que haja prévia autorização judicial, conforme preceitua o artigo 5°, § 1°, do Decreto-Lei 911/69, ao argumento da posse e propriedade do veículo ser consolidada desde logo no patrimônio do credor fiduciário. Ao final, requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 21529862). É o relatório. DECIDO. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC). Na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para deferir a antecipação da tutela recursal pretendida. Com efeito, encontra amparo a alegação do agravante quanto à possibilidade de alienação e remoção do veículo para outra unidade da federação após o decurso do prazo legal para a purga da mora, independentemente de comunicação prévia ao juízo, uma vez que o Decreto-Lei n.o 911/69 fixou o prazo de 5 (cinco) dias, contados da execução da liminar de busca e apreensão, para que restem consolidadas a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte. Confira-se: PROCESSO CIVIL. DECRETO-LEI 911/69. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REMOÇÃO DO VEÍCULO PARA FORA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A vedação de retirada do veículo dado em garantia do financiamento do Distrito Federal contraria o disposto no art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei 911/69, que estabelece que a propriedade e a posse plena do bem se consolidam no patrimônio do credor fiduciário se decorrido o prazo de 5 (cinco) dias da execução da liminar de busca e apreensão sem a purga da mora. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1236537, 07185169420198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. CONSUMIDOR. BUSCA E APREENSÃO. REMOÇÃO E ALIENAÇÃO DO VEÍCULO APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Na presente hipótese a agravante questiona a proibição, imposta pela decisão ora impugnada, de alienar, ou mesmo de remover do Distrito Federal o bem objeto da ação de busca e apreensão em caso de não purgação da mora pela devedora no prazo de 5 (cinco) dias. 2. Caracterizada a mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de qualquer medida judicial ou extrajudicial, salvo em caso de disposição expressa em contrário no contrato celebrado entre as partes (art. 2o do Decreto-Lei no 911/1969). 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1231470, 07176940820198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 27/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Destarte, demonstrada a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano de que poderá resultar o retardo na efetiva apreensão do bem e a eventual consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor, o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO a liminar de antecipação da tutela recursal, para autorizar a retirada do veículo do Distrito Federal, após decorrido in albis o prazo para purgação da mora, sem que haja necessidade de prévia autorização judicial. Intimem-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se o teor dessa decisão ao Juízo de origem. Publique-se.